Tribunal: TJDFT
Processo: 0743842-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL (MULTIPROPRIEDADE). RELAÇÃO DE CONSUMO. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER PARCELAS E OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, COM VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento contra decisão do Juízo de origem que indeferiu tutela de urgência em ação de rescisão contratual envolvendo cota de multipropriedade, cujo pedido liminar visava à suspensão da exigibilidade de parcelas e obrigações acessórias (condomínio/IPTU) e à abstenção de negativação, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência pleiteada.
2. Cuida-se, ainda, de Agravo Interno contra decisão monocrática que indeferiu a tutela de urgência recursal, em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de que seja concedida a tutela de urgência recursal pleiteada.
II. Questão em discussão.
3. Verificar (i) a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade qualificada do direito e perigo de dano concreto e imediato) para concessão de tutela de urgência recursal a fim de suspender obrigações contratuais e vedar negativação; e (ii) as consequências processuais sobre o agravo interno quando o colegiado julga o agravo principal.
III. Razões de decidir.
4. A narrativa de “venda emocional”, deficiência informacional e ofensa à boa fé objetiva recomenda instrução probatória ampliada, mas não evidencia, nesta fase, probabilidade qualificada bastante para neutralizar provisoriamente cláusulas expressas de exigibilidade, inadimplemento e penalidades do contrato de multipropriedade.
5. A providência postulada não é conservatória e projeta efeitos materiais relevantes antes da formação do contraditório.
6. O risco de negativação é potencial e não inevitável, e pode ser enfrentado por medidas menos gravosas e pontuais na origem; inexistente risco imediato explicitado pelo Juízo a quo.
7. A concessão da medida, nas circunstâncias, se confunde com o mérito e ostenta risco de irreversibilidade prática, desestabilizando o sinalagma contratual e a repartição de custos do sistema de multipropriedade.
IV. Dispositivo.
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A suspensão, em sede liminar, da exigibilidade de parcelas e obrigações acessórias de contrato de multipropriedade, com vedação de negativação, exige demonstração cumulativa de probabilidade qualificada do direito e de perigo concreto e imediato, nos termos do art. 300 do CPC. 2. Quando o pedido liminar se confunde com o mérito e apresenta risco de irreversibilidade prática, impõe- se a manutenção do indeferimento da tutela de urgência para preservar o contraditório e a proporcionalidade. 3. Julgado o agravo principal, fica prejudicado o agravo interno que apenas reproduz o pleito de efeito ativo.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.